Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-82.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO BRB S/A. BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO. VALOR. CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O desconto realizado na conta bancária da parte autora, mantida perante o BRB Banco de Brasília S/A decorre de dívida referente à utilização do cartão de crédito administrado pelo Cartão BRB S/A, logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam da referida instituição bancária. 1.1. A parte autora celebrou contrato de prestação de serviços de administração de cartões em que voluntariamente se submeteu aos termos dispostos na referida avença.
2. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor. Não ficou comprovada a má-fé. Precedentes. STJ.
3. Restou incontroverso que o desconto em conta corrente e uso de cheque especial pela autora foi ato lícito, porquanto havia a previsão contratual. 3.1. O que se questionou foi a forma realizada de alguns dos descontos na conta da autora.
4. Ficou patente a ocorrência do dano quando foram realizados débitos na conta da autora, desprovendo-a de saldo, avançando no limite do saldo do cheque especial, cansando-lhe insegurança e trazendo-lhe a impressão de que a dívida, embora assumida, nunca seria liquidada. 4.1. Restou configurado, desse modo, o abuso de direito do banco, e a jurisprudência prevalente nesta Egrégia Corte segue o sentido de que a falha na prestação do serviço gera danos ao cliente.
5. Para ocorrência do dano moral é necessário que tenha havido a violação dos direitos fundamentais capaz de atingir a dignidade humana. 5.1. No caso dos autos, ficou patente a ocorrência do dano quando foram realizados débitos na conta da autora, desprovendo-a de saldo, avançando no limite do saldo do cheque especial, cansando-lhe insegurança e trazendo-lhe a impressão de que a dívida, embora assumida, nunca seria liquidada.
6. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra proporcional à violação ocorrida e não enseja enriquecimento ilícito de nenhuma das partes.
7. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.